Tribunal: TJES
Processo: 5007320-51.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007320-51.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PEREIRA MATOSO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5007320-51.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA MATOSO

EMBARGADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES PEREIRA MATOSO em face do acórdão de ID 12881896.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, analisando detidamente os autos, observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado relacionou o pagamento dos honorários advocatícios com o valor da condenação.

Todavia, a condenação consistiu em obrigação de fazer, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, tendo em vista que o tratamento pleiteado poderá ser fornecido semestralmente, conforme prescrição médica.

Dessa forma, o art. 85, §2º do CPC, dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”
.

Ocorre que, de forma diversa da pretendida pela parte autora, os honorários não devem ser fixados tendo como base o valor de R$ 48.480,00, atribuído em sede de réplica (ID 10868852), visto que, na verdade, o valor que deve ser observado é o constante na inicial, qual seja, R$ 200,00.

Nesse sentido, o artigo 292 do CPC elucida: “
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção
”.

Contudo, é sabido que os honorários devem ser fixados de forma equitativa, em razão do baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXO VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”; 2.
Contatando-se o baixo valor da causa, cujo arbitramento dos honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC não remunere de forma justa o advogado, deve ser fixada a verba de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo
; 3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 17 de março de 2025. (TJES; Apelação Cível 0023350-68.2008.8.08.0024; Relator (a): JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)
grifei

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12881896,
onde se lê:

“Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

“
Na forma dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$
800,00
(
oitocentos
reais).”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)